Tribunal: TJDFT
Processo: 0000627-35.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO CONTRA COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato praticada contra ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.
2. Impõe-se a manutenção da pena que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
3. No caso concreto, deve ser reduzida a indenização por danos morais à vítima, arbitradas pelo juízo do conhecimento em R$ 500,00 (quinhentos reais), quando a mesma foi estabelecida em patamar elevado ao se considerar as particularidades do caso concreto, especialmente o grau de instrução e a situação econômica do réu, com a profissão de motoboy.
4. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir a indenização por danos morais arbitrada à vítima.